Tribunal: TJSP
Processo: 1005579-59.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Indenização – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comprador que pleiteou a rescisão do contrato – Acolhimento da pretensão, porém, reconhecida sua culpa por desistência do negócio - Decisão reconheceu a parcial procedência da ação e, por consequência,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Indenização – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comprador que pleiteou a rescisão do contrato – Acolhimento da pretensão, porém, reconhecida sua culpa por desistência do negócio - Decisão reconheceu a parcial procedência da ação e, por consequência, fez adequação dos valores em devolução, bem como forma, correção e prazo – Posição da jurisprudência – Aplicação, de outra parte, do disposto pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.